Tribunal: CARF
Processo: 10166.730842/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730842/2012-01
ACÓRDÃO
2002-009.992 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HUGO ALEXANDRE GALINDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DISSOLUÇÃO
DA
SOCIEDADE
CONJUGAL.
COMPROVAÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia somente se aplica quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução da sociedade
conjugal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.992 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730842/2012-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-calendário 2007 a 2011.
De acordo com o Relatório Fiscal, o lançamento decorreu da apuração de infração
por dedução indevida de despesas médicas, por ter sido utilizado o total dos valores
correspondentes aos gastos com os planos de saúde CASSI/ASSEFAZ, a despeito de o contribuinte
ter auferido reembolso parcial dos dispêndios, e dedução indevida de pensão alimentícia judicial,
paga em benefício da esposa e dos filhos, os quais vivem sob o mesmo teto com o contribuinte, e
sem desfazimento da relação marital deste com a genitora dos alimentandos.
Informa ainda que também foram glosadas as despesas médicas não comprovadas
no ano calendário 2008, declaradas em favor de Clínica Radiológica, CNPJ 05.090.412/0001-83 (R$
130,00) e HOB-H. Oft. de Brasília, CNPJ 00.649.756/0001-66 (R$ 850,00); no ano calendário 2010,
declaradas em favor de Luciana Brito, CPF 564.063.801-00 (R$ 1.500,00), Luciana Brito, CNPJ
02.274.838/0001-07 (R$ 800,00) e K&T Clínica e Psicologia, CNPJ 24.904.229/0001-19 (R$ 300,00);
no ano-calendário 2011, declaradas em favor de Complement. Clínica Reumatol., CNPJ
03.801.926/0001-74 (R$ 180,00), CFC-Clínica Fisioterapia, CNPJ 10.234.071/0001-02 (R$ 680,00),
K&R Clínica de Psicologia, CNPJ 24.904.229/0001-19 (1.950,00), DIGIDOC - Rad. Odontológic, CNPJ
01.258.895/0001-21 (R$ 35,40), Gastroclínica Soc. Médica, CNPJ 00.284.759/0002-24 (R$
1.300,00).
Após a impugnação a 1a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte o
lançamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. COMPROVAÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia somente se aplica quando o provimento
de alimentos for decorrente da dissolução da sociedade conjugal.
DESPESAS COM SAÚDE DO CONTRIBUINTE.
São dedutíveis as despesas com saúde correspondentes ao tratamento do
contribuinte, devidamente comprovadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
onde alega em síntese:
Que não foram apresentados argumentos na decisão de piso acerca do
indeferimento da dedução de despesas médicas o que impede o exercício do contraditório e da
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.992 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730842/2012-01
3
ampla defesa requerendo que este CARF considere os documentos constantes na impugnação e
indeferidos pela Delegacia da Receita Federal;
Requer a prescrição do lançamento com fulcro na Lei 11.457/2007 que fixa o prazo
máximo de 360 dias para que seja proferida a decisão administrativa.
Sobre a glosa da pensão alimentícia judicial por entender que não se reveste de
amparo legal para sua mantença;
Defende a preliminar de incompetência da RFB para negar os efeitos ou rever
sentenças judiciais prolatadas pela Justiça de Família, já que era do conhecimento daquele órgão a
existência de Ação de Acordo de Alimentos em favor dos filhos do contribuinte, embora hoje já
não mais prevaleça tal acordo em virtude de renúncia dos alimentados;
Cita legislação e a Súmula 98 do CARF e que a IN SRF n° 1500/2014 não dá amparo à
tese defendida pela fiscalização que se amparou no art. 24 da Lei 5.478/68, bem como tese que
relaciona a dedutibilidade à dissolução da sociedade conjugal;
Que a obrigação alimentar por sentença não decorre de ação de oferta de
alimentos disciplinada pela Lei 5.478/68, mas sim de acordo de alimentos homologados
judicialmente;
Afirma que a Solução COSIT N° 61/2009 determina que o pagamento de pensão por
liberalidade ocorre quando desamparado de decisão judicial e que, portanto, a glosa destes
valores não tem amparo legal ou regulamentar;
Cita jurisprudências sobre o tema.
Ao fim requer o provimento do Recurso Voluntário pelos argumentos apresentados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Da Preliminar
O recorrente afirma em sede preliminar a incompetência da Receita Federal do
Brasil para negar os efeitos ou rever sentenças judiciais prolatadas pela Justiça de Família.
Sem razão ao recorrente.
No caso em apreço tem-se que a autuação não nega ou revê os efeitos de decisões
judiciais, mas sim a necessidade de se demonstrar a existência de dissolução da unidade conjugal
para que o pagamento de pensão alimentícia determinada por acordo judicial possa ser dedutível
do IRPF.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.992 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730842/2012-01
4
Uma vez mantido o vínculo conjugal tal desconto não pode ser considerado,
destaco o voto da Ilma. Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, proferido no acórdão no
9202-007.118:
Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim,
não havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é
permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da
autonomia da vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação
legal de pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão
por dívida, o que não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação
convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF, pois
a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, negar-lhe provimento.
Portanto, cabe sim à RFB observar se as deduções efetuadas por contribuintes
estão de acordo com a legislação que permite referidas deduções.
Portanto rejeito esta preliminar
No mérito a discussão diz respeito a dedução a título de pensão alimentícia judicial,
por esta derivar de Ação de Oferta de Alimentos impetrada por deliberação pessoal e por acordo
familiar, sem dissolução da sociedade conjugal, mesmo mediante observância dos pressupostos
elencados no art. 78 do RIR/99.
A este respeito, cito o Acórdão no 9202-007.644 – 2a Turma da Câmara Superior
deste conselho, da lavra da ilustre relatora Patrícia da Silva:
Processo no 10850.002188/2007-58
Recurso no Especial do Contribuinte
Acórdão no 9202-007.644 – 2a Turma
Sessão de 27 de fevereiro de 2019
Matéria IRPF - DEDUÇÕES
Recorrente LUIZ AUGUSTO DURAN
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.992 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730842/2012-01
5
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE COABITANDO
COM A CÔNJUGE E FILHA. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a
exoneração dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos
alimentos pagos em cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de
prestar alimentos não se confunde com o dever de sustento decorrente do poder
familiar. O dever de sustento dos cônjuges se transforma em dever de prestar
alimentos quando há a ruptura da vida conjugal. (grifei)
Em seus fundamentos a relatora assim se manifestou:
Na leitura dos autos, não se verifica a juntada de nenhum elemento de prova que
comprove a dissolução da sociedade conjugal, neste sentido, destaco trecho do
voto vencedor da Câmara a quo:
O recorrente alega que, por não precisar declarar a razão pela qual estava saindo
de casa, o fato de ele precisar se mudar de cidade para lá desempenhar as suas
funções seria motivo suficiente para que o mesmo reservasse parte do seu salário
a título de pensão alimentícia.
Nos termos do artigo 1.708 do Código Civil, o casamento, a união estável ou o
concubinato do ex-cônjuge credor, faz cessar o dever de prestar alimentos para o
devedor.
Pergunta-se, então: se sequer houve o rompimento do vínculo conjugal, qual a
natureza jurídica das parcelas mensais que o “cônjuge” devedor transfere ao
“cônjuge” credor para pagamento de despesas e manutenção da casa? Se o dever
de pagar alimentos cessa com o casamento, concubinato ou união estável do
cônjuge credor, o que dizer em relação ao pagamento de alimentos para a própria
esposa ou companheira. Se não houve o rompimento do vínculo conjugal o único
propósito da mesada estipulada no acordo homologado na justiça é a sua
dedução como pensão alimentícia para fins do imposto de renda, pois na vida em
comum se compartilham a saúde e a doença, a abundância e a escassez. O dever
de pagar alimentos surge com o rompimento do vínculo conjugal, o que não
aconteceu no presente caso, conforme afirma expressamente a petição judicial
juntada aos autos. É certo que o recorrente agora nega a vida em comum com a
sua companheira, contudo, não apresentou qualquer elemento de prova neste
sentido, relacionado a qualquer período, muito menos ao ano-calendário de 2003.
(...) omissis
Assim, entendido que está mantido o vínculo conjugal, destaco o voto da Ilma.
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, proferido no acórdão no 9202-007.118:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.992 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730842/2012-01
6
Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim,
não havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido
o vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é
permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da
autonomia da vontade; possui cunho convencional e não obrigatório. (Grifei)
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação
legal de pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão
por dívida, o que não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação
convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF,
pois a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade. (grifos nosso)
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, negar-lhe provimento.
Esse é exatamente o caso dos presentes autos.
O próprio recorrente não questiona a mantença da sociedade conjugal, apenas
defende que uma vez homologada a pensão judicialmente, esta poderia ser descontada em seu
IRPF.
Como vimos nas decisões acima, sua tese não merece prosperar, devendo ser
mantida a decisão de piso por todos seus fundamentos ali apontados.
Ademais, podemos citar ainda a Solução COSIT no 3/2012:
Solução de Consulta Interna no 3 – Cosit
Data da publicação: 08 de fevereiro de 2012
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II,
alínea "f", ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação
dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o
disciplinamento contido na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001 :
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito
de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de
alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.992 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730842/2012-01
7
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;(g.n.)
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de
que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição
expressa na norma tributária.
Ante ao exposto:
Voto no sentido de Conhecer do Recurso, rejeitar a preliminar e no mérito Negar-
lhe Provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 205
DF CARF MF
Original